Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-24.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003808-24.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR JOSE MALDANER - CPF: 593.544.619-72 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ERMELINDA GORETTI JABOINSKI MALDANER - CPF: 651.462.631-91 (EMBARGADO), JOSE GERALDO PANTALEAO NETO - CPF: 925.786.081-72 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), RUBIA REGINA SCARIOT - CPF: 845.967.161-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – GARANTIA PRESTADA PELOS EMBARGANTES – NOMENCLATURA DE "AVAL" NO CONTRATO – NATUREZA JURÍDICA DE FIANÇA – LIMITAÇÃO EXPRESSA AO CASO DE SUCESSÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – ARTIGO 819 DO CÓDIGO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO PANTALEÃO NETO e RÚBIA REGINA SCARIOT contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva dos embargados para figurarem no polo passivo da execução.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar ponto fundamental arguido no apelo, qual seja, a correta interpretação da Cláusula Sétima do contrato à luz da intenção das partes (art. 112 do CC) e do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Afirmam que o acórdão limitou-se a afirmar que a fiança se interpreta restritivamente (art. 819 do CC) e que a cláusula era clara ao limitar a garantia, deixando de enfrentar o argumento central do apelo, de que a interpretação restritiva do art. 819 do CC não pode aniquilar a vontade manifesta das partes (art. 112 do CC), expressa pelo uso do termo "especialmente" e pela finalidade de "reforçar a segurança jurídica".

Aduzem, ainda, que o acórdão também se omitiu quanto à análise da violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), pois a conduta dos garantidores ao se intitularem avalistas – termo que remete a uma garantia sólida e incondicional – e ao aceitarem uma cláusula que visava reforçar a segurança jurídica, criou uma legítima expectativa no credor de que a obrigação principal estava de fato garantida de forma ampla.

Por fim, requerem o prequestionamento explícito dos artigos 112, 422 e 819 do Código Civil e do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil para fins de admissibilidade de futuros recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, os embargados sustentam que os embargos de declaração manejados devem ser rejeitados por se tratar de recurso meramente protelatório e que não preenche os requisitos exigidos pela legislação processual. Afirmam que o acórdão não apresenta qualquer omissão passível de embargos, porquanto os embargantes entram em contradição ao fazerem tal afirmação. Argumentam que os embargantes não buscam suprir suposta omissão, mas questionar a interpretação que o acórdão deu ao caso concreto, com a pretensão de modificá-lo. Requerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar ponto fundamental arguido no apelo, qual seja, a correta interpretação da Cláusula Sétima do contrato à luz da intenção das partes (art. 112 do CC) e do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Afirmam que o acórdão limitou-se a afirmar que a fiança se interpreta restritivamente (art. 819 do CC) e que a cláusula era clara ao limitar a garantia, deixando de enfrentar o argumento central do apelo, de que a interpretação restritiva do art. 819 do CC não pode aniquilar a vontade manifesta das partes (art. 112 do CC), expressa pelo uso do termo "especialmente" e pela finalidade de "reforçar a segurança jurídica".

Aduzem, ainda, que o acórdão também se omitiu quanto à análise da violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), pois a conduta dos garantidores ao se intitularem avalistas – termo que remete a uma garantia sólida e incondicional – e ao aceitarem uma cláusula que visava reforçar a segurança jurídica, criou uma legítima expectativa no credor de que a obrigação principal estava de fato garantida de forma ampla.

Por fim, requerem o prequestionamento explícito dos artigos 112, 422 e 819 do Código Civil e do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil para fins de admissibilidade de futuros recursos às instâncias superiores.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a questão central deste recurso consiste em determinar a natureza jurídica e a extensão da garantia prestada pelos apelados no contrato de compra e venda firmado entre a empresa Sorriso Capital Inteligência Imobiliária Ltda e os apelantes.

Para solucionar a controvérsia, é necessário primeiro compreender as diferenças entre os institutos do aval e da fiança, bem como analisar a real intenção das partes ao estabelecer a garantia no contrato.

O aval é uma garantia típica do direito cambiário, aplicável exclusivamente a títulos de crédito. Quando uma pessoa presta aval, ela se compromete a pagar o título caso o devedor principal não o faça. É uma garantia autônoma, ou seja, a responsabilidade do avalista independe da validade da obrigação principal. O aval é regido por normas específicas e não admite condições ou limitações.

Já a fiança é uma garantia contratual mais ampla, pela qual uma pessoa (fiador) garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. A fiança é uma garantia acessória, ou seja, sua validade depende da validade da obrigação principal. Uma característica importante da fiança é que ela pode ser limitada quanto ao seu objeto, valor ou tempo, e deve ser interpretada restritivamente, conforme determina o artigo 819 do Código Civil.

No caso em análise, embora o contrato utilize o termo "avalistas", a cláusula sétima do contrato estabelece que: "Os avalistas que subscrevem o presente pacto o fazem na condição de reforçar a segurança jurídica de todos os envolvidos, especialmente na hipótese de algum evento que envolva direito sucessório, podendo os PROMITENTES VENDEDORES renunciarem ao benefício da ordem."

A sentença recorrida entendeu que, apesar da nomenclatura utilizada, tratava-se de fiança limitada ao caso de sucessão, e não de aval, pois: a) o contrato de promessa de compra e venda não é título de crédito; b) a garantia foi expressamente limitada ao caso de sucessão; e c) a fiança deve ser interpretada restritivamente.

Os apelantes, por sua vez, argumentam que deve prevalecer a intenção das partes sobre a forma, conforme o artigo 112 do Código Civil, e que a real intenção ao incluir os apelados como garantidores foi reforçar a segurança jurídica do negócio de forma ampla.

Analisando a questão, entendo que a sentença deve ser mantida.

Primeiramente, é incontestável que o contrato em questão não é um título de crédito, mas sim um contrato civil de promessa de compra e venda. Portanto, tecnicamente, não poderia comportar aval, que é garantia específica de títulos de crédito. A garantia prestada em contratos civis é a fiança, que possui regime jurídico próprio.

Em segundo lugar, a cláusula contratual é clara ao limitar a garantia "especialmente na hipótese de algum evento que envolva direito sucessório". Esta limitação expressa é característica típica da fiança, que admite restrições quanto ao seu objeto e alcance, ao contrário do aval, que não comporta tais limitações.

O princípio da interpretação restritiva da fiança, estabelecido no artigo 819 do Código Civil, determina que a fiança não admite interpretação extensiva. Isso significa que a responsabilidade do fiador deve estar claramente delimitada no instrumento contratual, não se admitindo interpretações ampliativas nem presunções quanto à extensão da garantia.

No caso concreto, a garantia foi expressamente limitada à hipótese de sucessão, e não houve qualquer evento sucessório que justificasse a responsabilização dos apelados. A mera utilização do termo "avalistas" não altera a natureza jurídica da garantia nem amplia seu alcance além dos limites expressamente estabelecidos.

Quanto à alegação de que os apelados teriam renunciado ao benefício de ordem, a cláusula contratual utiliza o verbo "podendo", o que indica faculdade, e não obrigação. Para que haja renúncia ao benefício de ordem, é necessário ato volitivo específico e expresso do fiador, nos termos do artigo 828 do Código Civil. Não há nos autos qualquer documento ou manifestação dos apelados renunciando expressamente ao benefício de ordem.

Mesmo que se admitisse a renúncia ao benefício de ordem, tal renúncia estaria limitada às situações envolvendo direito sucessório, conforme expressamente estabelecido na cláusula sétima. Como não houve evento sucessório, a eventual renúncia seria inaplicável ao caso concreto.

Os apelantes argumentam ainda que os apelados realizaram pagamento de parcela diretamente a eles, o que demonstraria a responsabilidade solidária. Contudo, conforme explicado pelos apelados em suas contrarrazões, tais pagamentos foram realizados para evitar possível pedido de rescisão contratual por parte dos apelantes em face da empresa Sorriso Capital Inteligência Imobiliária Ltda., e não por reconhecimento de responsabilidade solidária.

É importante ressaltar que a interpretação contratual deve levar em conta não apenas a intenção das partes, mas também as normas cogentes que regem os institutos jurídicos envolvidos. No caso da fiança, o artigo 819 do Código Civil estabelece expressamente que ela não admite interpretação extensiva, o que impede a ampliação da garantia para além dos limites expressamente estabelecidos no contrato.

Portanto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos apelados para figurarem no polo passivo da execução, uma vez que a garantia por eles prestada constitui fiança limitada ao caso de sucessão, evento que não se verificou no caso concreto.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva, que por si só inviabiliza o prosseguimento da execução em face dos apelados, fica prejudicada a análise dos demais argumentos e matérias suscitados na inicial dos embargos e nas contrarrazões à apelação.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025